Tribunal: TJSP
Processo: 1503463-56.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503463-56.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIAGO
RODRIGUES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas a 2 (dois), 9 (nove) meses e
18 (dezoito) dias de reclusão e a 13 (treze) dias-multa, confirmando-se, no mais,
a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503463-56.2019.8.26.0050 -Voto no 11288
2
VOTO no 11288
APELAÇÃO CRIMINAL No 1503463-56.2019.8.26.0050
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 8a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
APELANTE: Tiago Rodrigues de Oliveira
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Tiago
Rodrigues de Oliveira, contra a r. sentença de fls. 87/91 (publicada aos
28 de janeiro de 2020 fl. 92), cujo relatório se adota, que o condenou
como incurso nas penas do artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, a 3
(três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 14 (quatorze) dias-
multa, no mínimo legal, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base
no mínimo legal, a diminuição do quantum de aumento pela agravante da
reincidência e o abrandamento do regime prisional (fls. 105/114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503463-56.2019.8.26.0050 -Voto no 11288
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 122/131), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é improvimento (fls. 146/157).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 3 de janeiro de 2019, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante subtraiu, para si,
mediante rompimento de obstáculo, 1 (uma) televisão da marca Samsung
e 1 (um) notebook da marca Lenovo, de propriedade da empresa
“Odonto Tucuruvi Ltda.”, representada por Fleuri Douglas Soares.
Segundo consta da denúncia, “o denunciado dirigiu-se à
'Odonto Tucuruvi Ltda.', com a prévia intenção de cometer o delito. No
local, após danificar a porta dos fundos ingressou no interior do
consultório e subtraiu uma televisão da marca Samsung e um notebook
da marca Lenovo.
Após isso, o denunciado empreendeu fuga em poder dos
objetos subtraídos.
No mesmo dia, a vítima constatou que a porta dos fundos do
consultório estava danificada e que uma televisão da marca Samsung e
um notebook da marca Lenovo foram subtraídos.
Diante disso, acessou o sistema de monitoramento de
câmeras de segurança e visualizou o denunciado, o qual inclusive já
havia furtado o local no dia 09 de abril de 2018.
Em solo policial, a vítima efetuou o reconhecimento
fotográfico de Tiago, apontando-o como o autor do crime praticado (sic
fls. 27/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503463-56.2019.8.26.0050 -Voto no 11288
4
O recurso merece parcial provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória.
Inconteste a existência do crime, imputado ao apelante,
comprovada por toda a prova oral colhida.
Fleuri Douglas Soares, representante da empresa e ouvido
na fase extrajudicial, relatou, in verbis, que, “é proprietário da empresa
Odonto Tucuruvi Clínica Odontológica e, na data de 26/12/2018, por volta
das 21:12hs um indivíduo de complexão física e estatura mediana
escalou o muro dos fundos da clínica, estourou a porta dos fundos e do
interior do consultório subtraiu um notebook, da marca Lenovo, e um
televisor de 32 polegadas da marca Samsung, todos pertencentes à
clínica, no valor aproximado de mil reais cada um destes aparelhos.
Registrou ocorrência no dia de hoje e em seguida foi olhar os álbuns de
fotografias da unidade, quando então reconheceu em 100% e sem
sombras de dúvidas a pessoa de TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
inclusive pela tatuagem que o mesmo ostenta junto a panturrilha da
perna direita. Viu o furtador em decorrência das imagens captadas pelo
circuito interno da empresa e por ali também foi que soube do horário e
características do homem branco de complexão física e estatura
medianas, aqui referidas. Esclarece também que, no dia 09/04 de 2018 a
clínica estava fechada e foi vítima de um furto anterior e pelas imagens
da época, veio a constatar tratar-se da mesma pessoa do furto aqui
apurado. Não conhece esta pessoa e nunca o viu próximo de sua
clínica”. Na fase judicial, reiterou suas declarações e acrescentou que o
apelante usou os pés para estourar a porta de seu consultório. Além
disso, asseverou que reconheceu o apelante na delegacia de polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503463-56.2019.8.26.0050 -Voto no 11288
5
A investigadora de polícia Vivian Pereira, na fase judicial,
narrou que investigou o furto após a vítima Fleuri ter se dirigido à
delegacia de polícia com as gravações do ocorrido. Em razão das
imagens e do modus operandi foi possível identificar, sem sombra de
dúvidas, que Tiago, indivíduo conhecido na região pela prática de furtos,
era o autor dos fatos aqui apurados. Desse modo, foram exibidas à vítima
as imagem do apelante e de outros indivíduos, tendo ela reconhecido
Tiago. No mais, afirmou que o apelante é morador de rua e, apesar de
tentarem, não conseguem localizá-lo.
Tiago não foi ouvido na fase policial e tornou-se revel em
juízo (fl. 63).
Em que pese a ausência da versão do apelante, é certo que
as seguras declarações do representante do estabelecimento vítima e o
robusto depoimento da investigadora de polícia estão em sintonia com o
acervo probatório colecionado nos autos, de modo que a condenação era
o desfecho natural da causa.
Como é cediço, as palavras da vítima, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, têm grande
relevância, principalmente quando ofertada de maneira segura, como no
caso em comento, e nada há a fazer crer que Fleuri teria algum motivo
para falsamente acusar o apelante.
Nessa esteira:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503463-56.2019.8.26.0050 -Voto no 11288
6
VÍTIMA
COERENTE
E
HARMÔNICO
COM
O
CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não
apontada, efetivamente, nenhuma outra prova para dar
suporte à acusação, a não ser o depoimento da vítima
prestado no inquérito policial e ratificado em juízo, é
plenamente admissível que, dependendo do contexto
probatório produzido nos autos, desde que haja coerência
e harmonia, essa prova seja utilizada validamente como
fundamento único para condenar o réu” (STJ, HC no
100.909/DF, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
08/05/2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a situação e não
acusar inocente” (RT 484/320).
Não bastante, o depoimento da investigadora de polícia, em
juízo, também corroborara as firmes declarações da vítima.
E, igualmente, não é muito assinalar que nada consta dos
autos que permita a conclusão de que a investigadora tivesse motivo
para incriminar o apelante graciosa e falsamente, merecendo o
depoimento total credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial
dominante nos tribunais.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503463-56.2019.8.26.0050 -Voto no 11288
7
“.... Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo,
no âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ,
HC no 276253/RJ, 5a Turma, Min. Jorge Mussi, j.
18.02.2014).
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem,
não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela
idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em
comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou
mesmo dos seus depoimentos.
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer
prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
De igual modo, a qualificadora do rompimento de obstáculo
restou sobejamente evidenciada nos autos, ante a robusta prova oral
colhida aliada à prova pericial (fls. 70/77), pelo que não há cogitar o
afastamento dela.
No que concerne à dosimetria da pena, há reparo a fazer.
No primeiro momento a pena foi fixada em 1/4 (um quarto)
acima do mínimo legal, tendo a douta Magistrada sentenciante
consignado que “(a)s circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
são desfavoráveis ao acusado. A certidão de fls. 40/42 aponta que já foi
condenado duas vezes pela prática de furto e possui outros dois
processos em andamento, além deste, pela mesma prática criminosa,
tudo a demostrar que tem personalidade desvirtuada e que faz do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503463-56.2019.8.26.0050 -Voto no 11288
8
seu meio de vida, sendo furtador contumaz. Oportuno esclarecer que não
se trata de reconhecer processos em andamento como 'maus
antecedentes', mas sim como circunstância a indicar traço negativo da
personalidade do acusado, denotando sua inclinação à violação da lei, o
que certamente não pode ser desconsiderado pelo julgador no momento
de fixação da sanção penal”. Frise-se, contudo, que a certidão
mencionada aponta a existência de uma única condenação definitiva
(crime de furto), valorada no momento seguinte, como circunstância
agravante, ressaltando-se que, no tocante aos demais processos, esta
relatoria verificou, em consulta realizada ao e-SAJ, que um deles,
também por crime de furto, a condenação já se tornou definitiva, sendo
tal anotação, portanto, a única apta a exasperar a reprimenda, que fica
assim estabelecida em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal. No
segundo momento a sanção foi modicamente acrescida de 1/5 (um
quinto) pela reincidência (furto - fl. 40), que, por ser específica, autorizava
acréscimo mais expressivo, dada a maior reprovabilidade da conduta,
enquanto no terceiro momento, à míngua de causas alteradoras, é
tornada definitiva em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, a pena
pecuniária fica estabelecida em 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-
se o fechado, em face do mau antecedente e da reincidência específica
do apelante, sendo incabível, pelos mesmos motivos, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
reduzir as penas a 2 (dois), 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão e a 13 (treze) dias-multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503463-56.2019.8.26.0050 -Voto no 11288
9
recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator